Tribunal: TJPA
Processo: 0001155-62.2010.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001155-62.2010.8.14.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: SOLANGE SANTOS MATOSO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO RETIDO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Igarapé-Açu contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de cobrança ajuizada por agente pública para o recebimento de remuneração referente ao período de 22 a 31 de dezembro de 2008.

2. Sentença de primeiro grau que condenou o Município ao pagamento do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a agente pública comprovou o direito à remuneração pleiteada e se o Município demonstrou a quitação dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A comprovação do vínculo empregatício da agente pública decorre de documento juntado aos autos, evidenciando a admissão em 22/12/2008.

5. O ônus da prova do pagamento da remuneração recai sobre o Município, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, não sendo possível impor à recorrida a prova de fato negativo.

6. Ausente comprovação do pagamento, mantém-se a sentença que condenou o ente público ao adimplemento da verba devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Compete ao ente público o ônus da prova do pagamento das verbas salariais devidas ao servidor, não podendo este ser onerado com a prova de fato negativo."

________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0000925-48.2013.8.14.1465; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0000114-09.2005.8.14.0030.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU
contra a Decisão Monocrática que julgou a
APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO RETIDO
ajuizado por
SOLANGE SANTOS MATOSO
em face do
recorrente
.

Em síntese da exordial, a requerente é servidora pública efetiva do Município de Igarapé-Açu desde 22/12/2008, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem, e ajuizou a ação para realizar a cobrança de sua remuneração referente ao mês de dezembro de 2008.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a ação, condenando a Municipalidade ao pagamento do valor de R$ 266,66 (duzentos e sessenta e seis reais) à autora, referente ao período de 22 a 31 de dezembro de 2008, dada a comprovação da admissão da servidora em 22/12/2008.

Irresignado, o Município de Igarapé-Açu interpôs recurso de Apelação, alegando que não cabe remuneração antes da data de início do efetivo exercício do cargo público e a servidora pública não apresentou a correlata comprovação.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Insatisfeito, o Ente Municipal interpôs Agravo Interno para sustentar em suas razões recursais que a decisão da Relatora diverge da realidade dos fatos, pois não há prova concreta do exercício efetivo do cargo pela parte recorrida, visto que o contracheque, embora indique a nomeação da servidora em 22/12/2008, não atesta que o exercício do cargo se iniciou na mesma data.

Logo, os valores salariais nele registrados não correspondem ao período em questão. A controvérsia reside no fato de que, sem o exercício efetivo do cargo e a consequente prestação de serviços à Administração, o pagamento das vantagens decorrentes do cargo é indevido.

Diante disso, o objetivo do recurso é demonstrar que o direito ao recebimento das verbas não se sustenta, uma vez que não houve exercício efetivo do cargo no período alegado.

Mesmo intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 20325780.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o preenchimento dos requisitos necessários para comprovar a retenção da verba pleiteada.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, conforme a Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Verifica-se com os documentos juntados ao longo do processo, que o agente público comprovou o vínculo com o Município a partir da juntada do demonstrativo de pagamento do exercício de 2010, no qual consta a data de admissão o dia 22/12/2008 (ID 18164522 - Pág. 4).

De outra ponta, o Município de Igarapé-Açu não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado, no que concerne à afirmação de que não receberam os valores atinentes às verbas cobradas, sendo que, na presente demanda, o pagamento é o fato que extingue a obrigação.

Frise-se que, nos termos do art. 373, o ônus da prova incumbe:

Art. 373 (...)

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

Ora, a prova que competia ao Agente era a existência de vínculo com o Município, sendo certamente mais fácil a Administração Pública realizar a prova de pagamento das verbas.

Nesse ponto, o cotejo probatório demonstra que o Município de Igarapé-Açu tinha ciência das informações de débitos com o agente público, ante a comprovação do vínculo entre as partes, restando incontroversa a prestação do serviço, assegurando, por via de consequência, o pagamento regular de suas remunerações, que, por se tratar de fato constitutivo do direito do recorrente, a este incumbiria o ônus de sua comprovação (art. 373, II do CPC).

Deste modo, não havendo nos autos nenhuma prova do adimplemento das verbas pleiteadas, ônus que competia ao Município, a manutenção da sentença é medida que se impõe, uma vez que as suas alegações não possuem amparo fático-jurídico para desconstituir o julgado.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE AVEIRO. COBRANÇA DE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART. 373, II, DO CPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000925-48.2013.8.14.1465 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas.

2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação do adimplemento, não cabendo imputar às autoras prova de fato negativo, conforme sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Inteligência do art. 373, II, do CPC/15.

4. Apelação conhecida e não provida.

5. Reexame Necessário conhecido de ofício. Sentença ilíquida. Adequação de juros e de correção monetária ao Tema 905 do STJ. Honorários advocatícios a serem arbitrados em sede de liquidação. Sentença parcialmente reformada.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000114-09.2005.8.14.0030 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/06/2022) (grifo nosso)

Portanto, resta evidente a desnecessidade de modificação da sentença proferida, ante o respaldo da Legislação e da Jurisprudência vigente a época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
atacado por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 26/06/2025